Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-39.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o cumprimento incompleto de determinação de emenda à inicial.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro de procedimento na extinção do processo sem resolução do mérito.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a determinação judicial de emenda à inicial foi precisa quanto à necessidade de recolhimento de custas iniciais, decote dos honorários contratuais, apresentação de nova petição inicial e planilha atualizada do débito.
4. Contudo, a parte autora apenas efetuou o recolhimento das custas e apresentou peça processual acerca do proveito econômico pretendido, condutas que não se mostram suficientes para corrigir a irregularidade da inicial.
5. O princípio da cooperação processual não afasta a obrigação da parte de cumprir diligências de emenda à inicial.
6. Desse modo, haja vista o não cumprimento integral de precisa diligência determinada pelo Juízo de origem, a extinção do feito sem resolução do mérito, encontra amparo nos arts. 321, caput e P. único, 330 e 485, I, do CPC.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321,330 e 485, I e IV.